Tribunal: TJDFT
Processo: 0734357-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE SUCUMBÊNCIA. SEGURO DPVAT. PAGAMENTO PARCIAL ADMINISTRATIVO. TRINTÍDIO LEGAL. EXTRAPOLAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CABIMENTO (ART. 5o, §7o, LEI 6.194/74). SUMULAS 426 E 580 STJ.
1.Como regra geral, não se reconhece interesse recursal da parte para discutir o capítulo da sentença do qual não fora sucumbente.
2.Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetizado nos enunciados sumulares 426 e 580, o valor da indenização por invalidez do seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora contados a partir da citação.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.